Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007122-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CLODOALDO ALBERTO CAMARA
PACIENTE: MARCOS TOMAZ DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS TOMAZ DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos PJE n. 1005323-09.2021.811.0015, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica [artigos 129, §9o, 140 e 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006].
O impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar não se faz necessária, notadamente porque a autoridade policial havia concedido liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento de fiança; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas alternativas menos gravosas [doc. digital n. 85009403].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que MARCOS TOMAZ DA SILVA foi preso em flagrante delito, no dia 21 de março de 2021, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, 140 e 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, praticado contra sua convivente, DANUBIA MARTINS RODRIGUES.
Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 11o BPM de Sinop/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] Esta GUPM foi acionada via COPOM; QUE se deslocou ao local do fato [...]; QUE em diálogo com a vítima, a mesma relatou que é casada com MARCOS há cerca de 3 anos e a mesma sempre foi agredida, porém, nunca acionou a Polícia Militar; QUE na data de hoje, MARCOS consumiu bebida alcoólica como de costume e chegou na residência; QUE sem motivo começou a agredir a declarante com “pranchadas” de facão nas costas e socos; QUE diante do fato acionou a Polícia, que se fez presente no local e conduziu MARCOS até a DELPOL; QUE a declarante não pôde comparecer pois possui filho de 2 anos e não tem pessoa responsável para cuidar da criança [...]” (doc. digital n. 85009498).
Após sua prisão em flagrante, o paciente foi levado à presença da autoridade policial, momento em que o Delegado de Polícia – apesar de verificar que o paciente já foi autuado pela prática de outros atos de violência doméstica e familiar contra a vítima –, arbitrou sua fiança em 2 (dois) salários mínimos; contudo, tendo em vista não ter condições de arcar com o valor fixado, os autos foram encaminhados ao juízo plantonista da Comarca de Sinop/MT.
A autoridade coatora, à vista de indícios de autoria e de materialidade converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“[...] No presente caso, constato que se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva [...].
[...] o que restou demonstrado pela sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar, por outro lado, a necessidade da prisão cautelar do flagranteado para a garantia da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima, pela possibilidade de reiteração delitiva – por responder a outros processos pela prática de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ele sido, inclusive, condenado por crime dessa natureza (autos n. 2724-44.2009.811.0045, Código 32963, Comarca de Lucas do Rio Verde), aliado ao fato de ter sido condenado pela prática de delito de trânsito (autos n. 6258-49.2016.811.0045 – Comarca de Sinop), consoante certidão de antecedentes criminais anexadas aos autos, circunstÂncias que justificam a custódia cautelar.
Ademais a prisão também se mostra cabível com base no inciso II do artigo 313, do CPP, uma vez que se trata de flagranteado reincidente em crime doloso, conforme acima mencionado [...].
Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal" (doc. digital n. 85009498).
Não obstante o impetrante alegue que o paciente havia sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de sanção pecuniária, o juízo não está vinculado à fiança arbitrada pela autoridade policial, máxime quando constatar a necessidade concreta da medida extrema.
Como se vê, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, dando especial relevo a existência de antecedentes criminais.
Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente possui os seguintes registros criminais: (I) executivo de pena n. 3443-76.2007.811.0051 (Código 21123), condenado pela prática do crime do artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa; (II) executivo de pena n. 2724-44.2009.811.0045 (Código 32963), condenado pela prática do crime do artigo 129, §1o, I, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto; (III) executivo de pena n. 6258-49.2016.811.0045 (Código 296441), em que foi condenado pela prática do crime do artigo 306, do CTB, à pena de 2 (dois) anos de detenção, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
A toda a evidência, a constatação de registros criminais anteriores constitui motivo suficiente para a decretação da prisão cautelar, com lastro na garantia da ordem pública.
Contudo, com a devida vênia, penso que a mera existência desses registros não pode ser sopesada isoladamente, distante do contexto fático-probatório, para averiguar de maneira abrangente a suposta periculosidade concreta do paciente.
Digo isso porque, em relação a todos os registros criminais averiguados, apenas um único ainda está em andamento, qual seja, os autos n. 6258-49.2016.811.0045 (Código 296441), em que o paciente foi condenado pela prática de delito previsto na legislação de trânsito.
Em consulta ao referido processo no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifiquei que ele encontra-se cumprindo as condições estabelecidas pelo Juízo das Execuções para o regime aberto, comparecendo mensalmente no Fórum da Comarca de Sinop/MT para justificar suas atividades e informar seu endereço residencial.
De mais a mais, no que concerne aos registros remanescentes, constatei que: (I) no processo 3443-76.2007.811.0051 (Código 21123), o apelante teve extinta sua punibilidade em razão do cumprimento integral da reprimenda, com trânsito em julgado da sentença no ano de 2010; (II) nos autos 2724-44.2009.811.0045 (Código 32963), no sistema Primus consta que sua pena privativa de liberdade foi extinta em razão do cumprimento integral do livramento condicional.
Desse modo, o fundamento aventados pela autoridade coatora – dando especial relevo a existência de antecedentes criminais –, não é idôneo para a manutenção da custódia cautelar.
Neste viés, nada obsta a substituição de sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrarem, neste momento, suficiente e adequada para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.
Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela “deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ratio da ultima ratio (que é o direito penal) não pode ser ignorado” [Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].
Desse modo, constatando que a prisão preventiva não se mostra adequada à garantia da ordem pública, que pode ser preservada por outras medidas menos gravosas, DEFIRO a liminar vindicada em favor de MARCOS TOMAZ DA SILVA, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem prejuízo das providências protetivas de urgência deferidas anteriormente em favor da ofendida:
a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo de Sinop/MT, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;
g) não se aproximar da vítima ou da casa dela a uma distância mínima de 500 metros, tampouco manter qualquer tipo de contato ou comunicação com ela, inclusive por meio de redes sociais ou por WhatsApp;
h) monitoração eletrônica por tornozeleira”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, MARCOS TOMAZ DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.